Tribunal: TJMT
Processo: 1021626-41.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021626-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA VALE - CPF: 040.984.592-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), LUCARLO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 865.079.402-59 (ADVOGADO), LUCARLO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 865.079.402-59 (IMPETRANTE), FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JEFERSON ALVES CABRAL - CPF: 895.242.502-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GONCALVES DE JESUS - CPF: 923.346.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GABRIEL DA SILVA DE MENEZES - CPF: 041.595.422-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas
(Enunciado n. 25 TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado n. 42 TJMT).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, no Auto de Prisão em Flagrante de n. 1002960-09.2024.8.11.0059,

converteu a prisão em flagrante do paciente
Bruno da Silva Vale
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 e 16, da Lei 10.826/2003.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram que a autoridade coatora invocou razões genéricas e abstratas para converter a prisão em flagrante em preventiva, sem fundamentar a necessidade da segregação, tomando a medida adotada como “
primeira e única opção”
.

Ponderam que o paciente “
desconhecia a materialidade delitiva
” e que os policiais “
não trouxeram informações concretas, empíricas e lógicas da presença de dolo do paciente
”, o que reforça a necessidade de revogação da medida.

Aduzem que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa, a indicar que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Civil, é suficiente para o caso em comento.

Pedem a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 231464684)

A liminar foi indeferida (id. 232148661).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 233410174).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 233783150, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois, ao ver dos impetrantes, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além de ressaltarem os predicados pessoais do paciente, alegando que ele é primário, de bons antecedentes, trabalhador, com residência fixa, o que autorizaria a fixação de medidas cautelares diversas da segregação corpórea, argumentam que ele “
desconhecia a materialidade delitiva
”.

Por tais razões, aduzem que a prisão preventiva deve ser revogada ou, subsidiariamente, substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi detido em 30/07/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 e 16, da Lei 10.826/2003, eis que flagrado na rodovia MT-430, no município de Confresa/MT, durante fiscalização de trânsito, juntamente com os corréus Jeferson Alves Cabral, Marcos Goncalves de Jesus e Elias Gabriel da Silva de Menezes, na posse de 47 (quarenta e sete) tabletes de pasta-base de cocaína, os quais estavam sendo transportados do município de Humaitá-AM para a cidade de Goiânia/GO, além de uma Pistola Glock, munições e R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais) em espécie.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, em razão da expressiva quantidade de droga altamente nociva.

Inobstante as alegações dos impetrantes, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo do paciente, calcado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade de entorpecente de alta nocividade (
47 - quarenta e sete - tabletes de pasta-base de cocaína).

No que se refere a prisão preventiva em virtude da quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, o juízo singelo consignou na decisão recorrida a circunstância da interestadualidade e o fato de o paciente agir em comparsaria, inclusive um dos comparsas possui condenação transitada em julgado (Marcos Goncalves de Jesus), a evidenciar o pertencimento do paciente à estrutura mais ampla que os quatro flagrados, notadamente em razão do transporte do narcótico em veículo adrede preparado para abrigar a substância psicoativa.

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a conversão da prisão tem lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes, que estavam sendo transportados em veículo preparado entre estados da federação.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Câmara Julgadora,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.”
(N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

De outra feita, o fato de que o paciente supostamente “
desconhecia a materialidade delitiva
” e de que os policiais “
não trouxeram informações concretas, empíricas e lógicas da presença de dolo do paciente
” diz respeito ao mérito da ação penal, não sendo esta via adequada para valoração de prova.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Outrossim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024